Tribunal: TJDFT
Processo: 0716339-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716339-84.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LAURO ESTEVAO VAZ CURVO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JANARI ALVES VAZ CURVO, ZELY ALVES CURVO DESPACHO O agravante-réu pede a gratuidade de justiça e não efetua o preparo do recurso. Ao agravante-réu para, em cinco dias, (i) comprovar a alegada hipossuficiência financeira, por documentação idônea como contracheque, demonstrativo de pagamento, declaração de IRPF, etc., art. 99, §2o, do CPC ou (ii) efetue o preparo do recurso. Brasília - DF, 25 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora